Tribunal: STF
Processo: HC 219453
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 145.632/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 1º, incs. I, II e IV, c/c o art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990, na forma do art. 71 do Código Penal, por 765 vezes (crime contra o ordem tributária em continuidade delitiva). Acolhendo requerimento do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não foi localizado após citação pessoal e por edital. Em 04/08/2020, tendo comparecido o paciente aos autos, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória, impondo as medidas cautelares de (i) comparecimento mensal em Juízo; (ii) proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a 7 dias sem autorização judicial; e (iii) proibição de alterar número de telefone ou endereço sem prévia comunição ao Juízo.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, buscando a suspensão das medidas cautelares substitutivas da prisão, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ausência de fundamentação válida para a subsistência das medidas cautelares diversas. Aponta ofensa ao art. 282 do Código de Processo Penal. Argumenta que nenhum dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estavam presentes, desse modo, se inexistem os requisitos da custódia, por conseguinte não há que se falar em medidas cautelares alternativas. Alega que a não localização do réu não se confunde com presunção de fuga. Pondera que o endereço diligenciado na ação penal não foi fornecido pelo paciente ou por outra pessoa na investigação criminal. Alude à ausência de contemporaneidade e proporcionalidade da medida.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento das medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. De início, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    9.  Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.



    10. Acerca do tema, citamos elucidativa lição doutrinária:



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”.



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).



    11. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.” 



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    12. Na espécie, o Juízo de origem, atento aos pressupostos e requisitos das medidas cautelares, decidiu por bem substituir a prisão por cautelares diversas. Vejamos principais trechos da decisão:



    “Considerando que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente para localizar o acusado ATÍLIO BUFALO JUNIOR e assegurar a aplicação da lei penal, revogo o decreto de prisão preventiva de evento 42.1. 



    Contudo, ponderando que o acusado se encontrava em local incerto, toma-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por todo o exposto CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu, aplicando-lhe nos termos dos artigos 282, § 2° do CPP, medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, devendo o réu, sob pena de decretação da sua prisão preventiva: 



    a) Comparecer mensalmente em Juízo a fim de confirmar seu paradeiro e informar suas atividades; 



    b) Proibição de ausentar-se da Comarca pelo prazo superior a sete dias sem autorização judicial, enquanto durar o processo; 



    c) Proibição de alteração de número de telefone ou endereço sem prévia comunicação ao Juízo.” (e-doc. 4, p. 1, grifos nossos).



    13.  A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem:



    “De todo retrospecto processual, observa-se que anteriormente à concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de sua não localização, destacando-se no decisum à presença dos requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como atentando-se ao art. 366 do mesmo Códex. 



    Nesta toada, frise-se, como bem apontado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça que o endereço constante dos autos foi repassado pelo próprio defensor: "Nesse ponto, destaca-se que no trâmite do procedimento investigatário criminal n° 0046.18.029444-2 (102/2018) consta e-mail enviado pelo CAOP de Defesa da Ordem Tributária (mov. 1.25/pág. 08 - ação penal) solicitando informações acerca do endereço do ora paciente. Em resposta, o advogado de Sérgio Kenji Soba (mov. 1.25/pág. 09 - Ação Penal) declinou que o endereço fornecido no respectivo PIC foi repassado pelo próprio defensor do paciente, assim como dos seus dados pessoais. Em virtude disso, assim se pronunciou o parquet (mov. 1.23, pág. 09): [...] 5. Dos documentos enviados por SERGIO KENGI SOBA, nota-se que no "termo de declaração de ATILIO BUFALO JÚNIOR", o qual consta o endereço atualizado na cidade de Umuarama-PR. [...]". 



    E, posteriormente à citação por edital, o defensor apresentou petitório com endereço do paciente na cidade de São Paulo/SP (mov. 42.1 - Ação Penal).



    Portanto, não há nenhum constrangimento ilegal no tocante ao decreto prisional, eis que fundamentado na não localização do paciente, bem como na necessidade de aplicação da lei penal. Vê-se a presença do fummus comissi delicti - indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consoante documentos acostados aos autos na fase extrajudicial, e periculum libertatis - ante a não localização do paciente. Logo, o decreto prisional restou amparado no art. 312 e 366 do Código de Processo Penal.



    Neste sentido:



    (...)



    Somado a isto, ainda, observa-se que os delitos em que o paciente foi denunciado se amoldam à hipótese prisional permissiva descrita no art. 313, I do CPP, uma vez que têm penas máximas privativas de liberdade que ultrapassam 04 (quatro) anos, considerando ainda, que a exordial acusatória narra, em tese, a ocorrência de crimes por diversas vezes. 



    Conclui-se, assim, como destacado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, não se verificou o aludido constrangimento ilegal que teria sido suportado pelo paciente quando do decreto prisional, já que na espécie se faziam presentes os requisitos dos artigos 312, 313 e 366 do Código de Processo Penal, e a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada em elementos idôneos que demonstravam a necessidade da medida extrema para a aplicação da lei penal. 



    Frise-se que quando da localização do paciente foi imediatamente concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares. Logo, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também preenche os pressupostos exigidos para a imposição destas, como já explanado, o fummus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Deste modo, analisando os vetores de necessidade e adequação das medidas cautelares a serem impostas (art. 282, incisos I e II, do CPP) e à luz de dados empíricos colacionados aos autos - e já citados -, não se vislumbra a hipótese de ilegalidade na fixação das medidas cautelares diversas da prisão, a fim de efetivamente resguardar o resultado útil do processo criminal e inibir eventual fuga do paciente do distrito da culpa. 



    Neste sentido, já decidiu esta Corte em caso análogo: 



    (...)



    Da análise dos autos, verifica-se que as medidas cautelares impostas se mostram proporcionais e necessárias para controle judicial dos atos praticados pelo paciente.” (e-doc. 6, p. 5-8, grifos nossos).



    14. Conforme se extrai das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, a negativa do afastamento das restrições pretendidas foi fundamentada na compreensão de que o paciente não foi localizado no endereço que constava inicialmente nos autos, apresentando-se em juízo somente após a decretação da prisão preventiva. Logo, tal fato evidencia a necessidade da imposição de medidas cautelares a fim de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado risco de fuga do acusado.



    15. Nesse contexto, entendo que as medidas mostram-se razoáveis e adequadas ao caso, considerando-se as circunstâncias do fato. As premissas adotadas, no que sinalizam a necessidade e a adequação das medidas, harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 191.226-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 156.945-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos).



    16. Quanto à contemporaneidade da medida, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento da data dos fatos criminosos. A contemporaneidade não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre a decretação da prisão ou medidas cautelares e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    17. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    18. No caso, concluiu-se indispensável a custódia levando-se em conta o fundado receio de fuga do paciente, o que revela risco à aplicação da lei penal, justificando, portanto, a indispensabilidade da medida.



    19. No mais, a alegação de que o endereço diligenciado na ação penal não foi fornecido pelo paciente ou por outra pessoa na investigação criminal não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar os temas, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator